Tribunal: TJMT
Processo: 1001950-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001950-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CELIA CRISTINA GONCALVES - CPF: 023.566.311-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1001950-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADA: CELIA CRISTINA GONCALVES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

DEFERIDA –

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SCR/ SISBACEN EM DECORRÊNCIA DE DÉBITO PRESCRITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA – SUFICIÊNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO (48 HORAS) PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – SISTEMA INFORMATIZADO –

MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a concessão da tutela de urgência para exclusão do nome da autora
do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN) diante da aparente prescrição do débito inscrito, uma vez que presentes a relevância da fundamentação e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Não se mostra insuficiente o prazo de 48 horas para exclusão do nome da autora do SCR – SISBACEN
, tendo em vista tratar-se de sistema informatizado, em que a inclusão e/ou exclusão de dados ocorre, em geral, de forma digital.

A
astreinte
constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

Deve ser mantido o valor da
astriente
se em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente ao se levar em consideração que é
inferior ao valor do débito inscrito e, ao mesmo tempo, capaz de compelir o requerido ao cumprimento da obrigação, a fim de evitar que atinja quantia superior à questionada nos autos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
nos autos do
Ação Declaratória
promovida por
CELIA CRISTINA GONCALVES
, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida exclua o nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN), quanto ao débito de R$ 1.354,93 (mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias multa.

Sustenta que não foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela, bem como a inaplicabilidade da multa cominatória.

Insurge-se quanto ao valor da
astreinte
, ao argumento de que não condiz com a condição das partes e do perigo de lesão ao bem protegido, devendo ser reduzido.

No mais, alega que o prazo para cumprimento da obrigação imposta é exíguo e prequestiona os artigos 412 e 920, ambos do Código Civil, artigo 461, § §4o e 6o e 536, §4o, ambos do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 201107182).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 201317199).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que a autora, ora agravada, tomou conhecimento de que seu nome estava inscrito junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura prejuízo/vencido em 10/2018, no importe de R$ 1.354,93.

Sob a alegação de que o apontamento de débito prescrito é ilegal e arbitrário, ajuizou a ação originária.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de ausência dos requisitos para concessão da tutela,
inaplicabilidade da multa cominatória, excessividade do valor da
astreinte
, bem como que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta é exíguo.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, observa-se que o débito contestado, que ensejou a restrição do nome da autora junto ao

SCR – SISBACEN venceu em outubro/2018, ou seja, há mais de cinco anos.

Assim, diante da aparente prescrição da dívida contestada, afigura-se demonstrada, a princípio, a relevância da fundamentação.

De igual forma, presente também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista os prejuízos advindos da restrição negativa em banco de dados de proteção ao crédito.

Ademais, insta destacar que não há, na hipótese, perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, em sendo a ação originária julgada improcedente, poderá novamente ser procedida a negativação dos dados da autora perante os órgãos de proteção ao crédito.

Logo, não prospera o argumento do agravante quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela.

De igual forma, não merece reparos a decisão agravada quanto ao prazo para cumprimento da obrigação.

Isto porque, ao contrário do que alega o agravante, não se mostra insuficiente o prazo de 48 horas para exclusão do nome da autora do SCR – SISBACEN
, tendo em vista tratar-se de sistema informatizado, em que a inclusão e/ou exclusão de dados ocorre, em geral, de forma digital.

No tocante à multa cominatória, insta salientar que se trata de instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Não se trata, portanto, de um fim em si mesmo, de modo que seu valor não pode ser mais interessante que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Por outro lado, o valor
das astreintes
deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento.

No caso, pertinente manter o valor da multa cominatória (R$ 500,00 por dia, limitada a 20 dias), pois inferior ao valor do débito inscrito e, ao mesmo tempo capaz de compelir o requerido ao cumprimento da obrigação, a fim de evitar que atinja quantia superior à questionada nos autos.

Logo, atendido os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor da
astreinte
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024